Tribunal: TJDFT
Processo: 0708930-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. OBRIGAÇÃO. EMPRÉSTIMO. PROMESSA DE RETORNO FRUSTRADA. TRATATIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA FÉ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O recolhimento das custas recursais configura preclusão lógica, conduta incompatível com tal requerimento de gratuidade de justiça.

2. A fundamentação sucinta não caracteriza ausência de fundamentação, e, no caso, ainda que de modo conciso e em sentido contrário aos interesses do autor/apelante, certo é que a matéria restou enfrentada. 2.1 O Magistrado é o destinatário da prova e dispõe de liberdade para formar seu convencimento, desde que motivado. Assim, compete ao Juiz a análise e valoração dos elementos dos autos que possam formar a sua convicção a respeito das questões levadas pelas partes para apreciação, conforme a disposição do art. 371 do Código de Processo Civil. 2.3 Diferentemente do que aduziu o recorrente, constata-se que o eminente sentenciante, firmou suas convicções na análise do contexto probatório, em observância ao procedimento processual adequado, e tal fato não torna viciada a sentença, nem acarreta na sua cassação. Preliminar de nulidade rejeitada.

3. A relação obrigacional reverte-se de caráter complexo, acrescem-se a ela os deveres anexos de cooperação, proteção e informação. Ocorre que, no caso dos autos, ao que tudo indica, os referidos deveres não foram devidamente observados, notadamente o dever de informação. 3.1 O autor/apelante faltou com seu dever de informação, deixando de informar a real situação do negócio em análise, antes que a apelada realizasse a transferência de quaisquer recursos.

4. No caso em tela, o réu/apelante, quando da tentativa de captação de recursos financeiros junto à autora/apelada, não se pautou pelos parâmetros da boa-fé objetiva, tampouco pela transparência necessária à relação jurídica em questão. 4.1 Estando comprovado o empréstimo realizado pela autora/apelada ao reú/apelante, inclusive por transferência bancária para sua conta pessoal, bem como ausente a assunção pela apelada de risco inerente à atividade negocial realizada pelo apelante, não havendo qualquer fato trazido pela ré/apelante hábil a infirmar o direito vindicado pela apelada, entendo devida à restituição dos valores em questão, sob pena de enriquecimento ilícito do autor/ recorrente, sendo a manutenção da sentença recorrida medida que se impõe.

5. Observo que o réu/recorrente não desincumbiu do ônus de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor/apelado, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a ensejar a modificação do julgado.

6. Recurso de Apelação conhecido, mas desprovido.